Tribunal: TJSP
Processo: 1030904-46.2023.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
R No 752/2012 - Sentença de parcial procedência para determinar que a aposentadoria seja calculada com base na média de jornada dos 60 meses imediatamente anteriores à concessão da aposentadoria nos termos do art. 84 da Lei Complementar Municipal de Santos 752/2012; bem como determinar o recálculo do adicional de tempo de serviço para incluir em sua base de cálculo o adicional de titularidade, o adicional de referência funcional e o adicional de formação e condenar a requerida ao pagamento das diferenças vencidas observada a prescrição quinquenal.
Recurso de apelação - Insurgência do IPREVSANTOS alegando a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e no mérito aponta que há legislação municipal quanto a definição da base de cálculo do adicional por temo de serviço não cabendo ao Poder Judiciário alterar o entendimento sobre o que compõe o vencimento do servidor público municipal – Legitimidade passiva do IPREVSANTOS manifesta - Preliminar afastada - Possibilidade de inclusão das verbas indicadas na petição inicial (Gratificação educador com pedagogia, Referência Funcional - R e Adicional de Titularidade AT), na base de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço, reconhecida - Irrelevância da inconstitucionalidade do disposto no artigo 73, § 6o, da Lei Orgânica do Município de Santos, reconhecida pelo C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, nos autos do processo no 0006439-03.2018.8.26.0000, para a solução da controvérsia jurídica - O disposto no artigo 154 da Lei Municipal no 4.623/84, igualmente, não impede o recálculo do Quinquênio - Observância do disposto na Lei Orgânica do Município no 1/90 e nas Leis Complementares Municipais nos 754/12 e 758/12 – Precedentes – Poder Judiciário que está apenas determinando a aplicação da lei de regência da matéria, a qual estabelece critérios objetivos para a fixação do referido adicional por tempo de serviço, de modo que não há que se falar em violação aos princípios da legalidade e da separação dos Poderes, ao Verbete n.o 37 da Súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, ou mesmo ao artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal.
Recurso adesivo – Insurgência da autora - Pleito de que o cálculo se dê pagando à autora os proventos integrais, equivalentes à sua jornada mínima legal (200 horas mensais) + a média da jornada excedente/extraordinária, realiza por mais de 10 anos antes da concessão da aposentadoria (média = 118 horas), totalizando proventos que correspondam a 318 horas mensais, nos termos a Lei Complementar Municipal n° 592/2006, art. 84-A - A verba percebida pela autora, quando na ativa, a título de hora aula projeto possui natureza "propter laborem", ou seja, paga em razão do serviço prestado e, como tal, não se incorpora aos vencimentos do servidor, a menos que a lei expressamente o determine, por liberalidade do ente público - Ademais, o artigo 84-A da Lei Complementar no 592/2006, foi revogado pelo advento da Lei Complementar no 1.139/2021 - Autora que se aposentou voluntariamente em 27/01/2002 e que a lei vigente à época da aposentadoria do servidor público é a que está em vigor quando o servidor solicita o benefício - Em virtude do princípio tempus regit actum, à forma de cálculo dos benefícios deve ser aplicada a legislação vigente na época do preenchimento dos requisitos, ou seja, deve ser aplicada a legislação vigente na época da aquisição do direito à concessão do benefício, conforme assentada jurisprudência do STF e do STJ (vg STF, RE no 597.389; e STJ, REsp no 1.151.363 e REsp no 1.310.034).
Consectários legais - Incidência de correção monetária, desde o inadimplemento, de acordo com o IPCAE. - Incidência de juros de mora, a partir da citação, nos termos do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, na redação da Lei Federal no 11.960/09. -. Aplicação, ainda, de imediato, para a incidência dos referidos encargos moratórios (juros de mora e correção monetária), da jurisprudência do C. STF, fixada na oportunidade do julgamento do RE no 870.947, Tema no 810, Rel. o Eminente Ministro Luiz Fux, mediante a consideração de eventuais e subsequentes alterações, inclusive, por meio da promulgação da EC no 113/21, a partir da respectiva vigência.
Sentença mantida – Reexame necessário e recurso de apelação não providos, com observação. Recurso adesivo não provido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1030904-46.2023.8.26.0562; Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/02/2025; Data de Registro: 07/02/2025)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria

Relator(a):

Ponte Neto

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/02/2025

Data de publicação:

07/02/2025

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL/ REMESSA NECESSÁRIA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA - APOSENTADA – MUNICÍPIO DE SANTOS – REVISÃO DE METODOLOGIA DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA E INCLUSÃO DE GRATIFICAÇÕES NA BASE DE CÁLCULO DOS ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO – LEI COMPLEMENTAR No 752/2012 - Sentença de parcial procedência para determinar que a aposentadoria seja calculada com base na média de jornada

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL/ REMESSA NECESSÁRIA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA - APOSENTADA – MUNICÍPIO DE SANTOS – REVISÃO DE METODOLOGIA DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA E INCLUSÃO DE GRATIFICAÇÕES NA BASE DE CÁLCULO DOS ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO – LEI COMPLEMENTAR No 752/2012 - Sentença de parcial procedência para determinar que a aposentadoria seja calculada com base na média de jornada dos 60 meses imediatamente anteriores à concessão da aposentadoria nos termos do art. 84 da Lei Complementar Municipal de Santos 752/2012; bem como determinar o recálculo do adicional de tempo de serviço para incluir em sua base de cálculo o adicional de titularidade, o adicional de referência funcional e o adicional de formação e condenar a requerida ao pagamento das diferenças vencidas observada a prescrição quinquenal.
Recurso de apelação - Insurgência do IPREVSANTOS alegando a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e no mérito aponta que há legislação municipal quanto a definição da base de cálculo do adicional por temo de serviço não cabendo ao Poder Judiciário alterar o entendimento sobre o que compõe o vencimento do servidor público municipal – Legitimidade passiva do IPREVSANTOS manifesta - Preliminar afastada - Possibilidade de inclusão das verbas indicadas na petição inicial (Gratificação educador com pedagogia, Referência Funcional - R e Adicional de Titularidade AT), na base de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço, reconhecida - Irrelevância da inconstitucionalidade do disposto no artigo 73, § 6o, da Lei Orgânica do Município de Santos, reconhecida pelo C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, nos autos do processo no 0006439-03.2018.8.26.0000, para a solução da controvérsia jurídica - O disposto no artigo 154 da Lei Municipal no 4.623/84, igualmente, não impede o recálculo do Quinquênio - Observância do disposto na Lei Orgânica do Município no 1/90 e nas Leis Complementares Municipais nos 754/12 e 758/12 – Precedentes – Poder Judiciário que está apenas determinando a aplicação da lei de regência da matéria, a qual estabelece critérios objetivos para a fixação do referido adicional por tempo de serviço, de modo que não há que se falar em violação aos princípios da legalidade e da separação dos Poderes, ao Verbete n.o 37 da Súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, ou mesmo ao artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal.
Recurso adesivo – Insurgência da autora - Pleito de que o cálculo se dê pagando à autora os proventos integrais, equivalentes à sua jornada mínima legal (200 horas mensais) + a média da jornada excedente/extraordinária, realiza por mais de 10 anos antes da concessão da aposentadoria (média = 118 horas), totalizando proventos que correspondam a 318 horas mensais, nos termos a Lei Complementar Municipal n° 592/2006, art. 84-A - A verba percebida pela autora, quando na ativa, a título de hora aula projeto possui natureza "propter laborem", ou seja, paga em razão do serviço prestado e, como tal, não se incorpora aos vencimentos do servidor, a menos que a lei expressamente o determine, por liberalidade do ente público - Ademais, o artigo 84-A da Lei Complementar no 592/2006, foi revogado pelo advento da Lei Complementar no 1.139/2021 - Autora que se aposentou voluntariamente em 27/01/2002 e que a lei vigente à época da aposentadoria do servidor público é a que está em vigor quando o servidor solicita o benefício - Em virtude do princípio tempus regit actum, à forma de cálculo dos benefícios deve ser aplicada a legislação vigente na época do preenchimento dos requisitos, ou seja, deve ser aplicada a legislação vigente na época da aquisição do direito à concessão do benefício, conforme assentada jurisprudência do STF e do STJ (vg STF, RE no 597.389; e STJ, REsp no 1.151.363 e REsp no 1.310.034).
Consectários legais - Incidência de correção monetária, desde o inadimplemento, de acordo com o IPCAE. - Incidência de juros de mora, a partir da citação, nos termos do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, na redação da Lei Federal no 11.960/09. -. Aplicação, ainda, de imediato, para a incidência dos referidos encargos moratórios (juros de mora e correção monetária), da jurisprudência do C. STF, fixada na oportunidade do julgamento do RE no 870.947, Tema no 810, Rel. o Eminente Ministro Luiz Fux, mediante a consideração de eventuais e subsequentes alterações, inclusive, por meio da promulgação da EC no 113/21, a partir da respectiva vigência.
Sentença mantida – Reexame necessário e recurso de apelação não providos, com observação. Recurso adesivo não provido.